Tribunal: TJES
Processo: 0025703-03.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025703-03.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INES TANIA FAVARO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025703-03.2016.8.08.0024

A
PTE
:
I
NÊS TÂNIA FAVARO

A
PDO
S
:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A PATOLOGIA ALEGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Inês Tânia Favaro contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por acidente de serviço formulado em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. A Apelante, servidora pública no cargo de investigadora da Polícia Civil, sustenta que, em 15/10/2014, ao cumprir mandado de prisão, sofreu lesões nos ombros em decorrência de esforço físico, pleiteando a declaração de acidente de serviço e o pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de 20.000 (vinte mil) VRTEs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se houve acidente de serviço. (II) estabelecer se há nexo causal entre as lesões sofridas pela Apelante e suas atividades laborais; (III) determinar se a Apelante tem direito à indenização por acidente de serviço com base na Lei nº 8.279/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovado o
nexo causal entre as lesões alegadas pela Apelante e o exercício de suas funções,
porquanto
somente procurou atendimento médico 23 dias após o suposto evento, impossibilitando
atestar, ou mesmo refutar,
se
as lesões que a acometeram decorr
er
am exclusivamente
das agressões no
cumprimento do mandado de prisão ou de outro fato
que não se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas funçõe
s.

A prova pericial conclui que a Apelante não possui incapacidade laboral e que não há nexo causal ou concausal entre as lesões apresentadas e o exercício de suas funções policiais.

A presunção de juridicidade do ato administrativo, que negou a existência de acidente de serviço, não foi afastada pelas provas apresentadas, incluindo a prova pericial.

As conclusões do laudo pericial, ainda que não vinculantes, são corroboradas pelas demais provas dos autos, não havendo elementos que justifiquem a sua desqualificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nexo causal entre as lesões alegadas e o exercício das funções laborais do servidor público impede o reconhecimento do direito à indenização por acidente de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 46/1994, art. 133; Lei Complementar nº 3.400/1981, art. 121; Lei nº 8.279/2006, art. 1º, II; CPC, art. 85, § 11; art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024100168921, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025703-03.2016.8.08.0024

A
PTE
:
I
NÊS TÂNIA FAVARO

A
PDO
S
:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
A
pelação Cível

interpost
a
p
or

I
NES TÂNIA FAVARO
,
eis que i
nconformada com
a sentença
proferida nos autos
da ação
ordinária
ajuizada
em face de
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM.

Ex
trai-se dos autos que o
bjetiva
a Apelante a declaração de ocorrência de
acidente de serviço e, com efeito,
o pagamento da respectiva indenização
.

Para tanto sustentou
que, no exercício do cargo de investigador da polícia civil,
na data de
15/10/2014, ao cumprir mandado de prisão, empreendeu esforço físico para conter um dos familiares do detido que objetivava impedir a ação policial.

Em razão
do esforço
físico realizado, passou a sentir fortes dores nos me
m
bros superiores,
permaneceu em serviço,
por reputar que ano haveria gravidade, procur
ando
ou avaliação médica
somente
quase 30 dias após o evento (07/11/2014),
opor
t
unidade em que foi
diagnosticado u
ma
inflamação aguda nos
seus
tendões da articulação acromioclavicular no ombro direito, e a denominada Síndrome do Impacto no ombro esquerdo.

Asseverou ainda
que formalizou a comunicação de acidente de serviço perante a div
is
ão de Promoção Social da Polícia Civil do Estado do Espirito Santo, tendo sido instaurado o Processo Administrativo no. SEP 68588011.

Contudo,
a junta médica do IPAJM, primeiro requerido, adotou a conclusão no sentido de negar o pedido de indenização por serviço da autora, sob o argumento de que não houve relação do problema de saúde que
l
he aco
meteu
co
m
o exercício do cargo.

Assim, requereu a declaração de ocorrência de acidente de serviço, bem como a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da indenização pelos danos físicos e morais.

Após regular instrução, inclusive com a produção de prova pericial,

a magistrada primeva julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia apresentada e o trabalho exercido pela pela Autora/Apelante.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso onde
, em apertada síntese, aduz que, ao contrário dos fundamentos da sentença, as acometidas
lesões
que sofre
u
na data de 15/
10/2014
decorreram d
e suas atividades laborais.

Assevera que o laudo pericial não cuidou em analisar o fato acidentário nem as lesões sofridas pela Apelante na ocasião dos fato
s
e sua sequela no decurso do tempo, mas sim, tão somente se atualmente ele apresenta ou não doença incapacitante.

Assim, requer a reforma da sentença, para que seja declarado o acidente de trabalho, com a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos físicos e morais,
no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de 20.000 (vinte mil VRTE.

Sobre o Acidente de Serviço, dispõe
o
Lei Complementar 46/1994:

Art. 133
- Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I
– lesão corporal;

II
– perturbação física que possa vir a causar a morte;

III
– perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

§ 1º - Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

a) decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor público no exercício de suas atribuições, inclusive quando em viagem para o desempenho de missão oficial ou objeto de serviço;

b)
sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa;

c)
sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no intervalo do trabalho.

§ 2º
- O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao acidente sofrido pelo servidor público que, por interesse pessoal, tenha interrompido ou alterado o percurso.

Art. 134 - A prova do acidente será feita em processo regular, devidamente instruído, inclusive acompanhado de declaração das testemunhas do fato, cabendo ao órgão médico de pessoal descrever circunstanciadamente o estado geral do acidentado, mencionando as lesões produzidas e, bem assim, as possíveis conseqüências que poderão advir do acidente.

Parágrafo único. Cabe à chefia imediata do servidor público adotar as providências necessárias para dar início ao processo regular de que trata este artigo, no primeiro dia útil seguinte ao fato ocorrido.

Art. 135
- O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos Cofres do Estado ou de instituição de assistência social, mediante acordo com o Estado.

Outrossim, o art. 121 da Lei Complementar nº 3.400/1981 – Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo – estabelece:

Art. 121 - O funcionário policial acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha contraído doença profissional terá direito a licença com vencimento ou remuneração integral.

§ 1º - Será considerado acidente em serviço o que ocorrer em razão do exercício do cargo, ainda que fora da sede do funcionário ou durante o período de trânsito no deslocamento do trabalho ou para o trabalho.

§ 2º
-
Equipara-se a acidente, para efeito deste artigo, a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário policial no exercício de suas atribuições.

Com relação a
indenização por acidente em serviço (IAS), no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, foi instituída pela Lei de n. 8.279/2006, nas seguintes condições:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

[...].

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual -VRTEs;

Na esteira da
jurisprudência
deste Tribuna
,
“o direito à indenização deduzido, demanda, pelo interessado, a necessidade de comprovação da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a incapacidade e o regular exercício de suas funções”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100168921, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)
.

Nesse cenário,
o requisito imprescindível para o acolhimento do pedido indenizatório em questão é a comprovação de que a enfermidade incapacitante para o exercício da função policial tenha relação de causa com o efetivo exercício inerente ao serviço de Policial Militar.

Ademais, e
m se tratando ação voltada à desconstituição de ato administrativo, o ônus probatório
deve superar
os atributos que revestem a ação estatal. Sobre o tema, a doutrina de Diogo de Figueiredo Moreira Neto é precisa:

O Estado baseia sua ação sobre pressupostos reais (realidade), em estrito cumprimento da lei (legalidade), voltado às suas legítimas finalidades (legitimidade) e subordinado à moral (licitude).

No campo do Direito Administrativo a satisfação admitida desse quádruplo pressuposto significa que os atos da Administração gozam de presunção de validade até prova em contrário. Na doutrina tradicional, os autores não costumavam ampliar tanto a presunção geral, aqui tratada, preferindo referir-se apenas a um de seus aspectos relevantes para o direito positivo - a presunção de legalidade - e, mais raras vezes, com alguma extensão à presunção de legitimidade.

Ocorre que, se tanto essas duas condições - de legalidade e de legitimidade - como, em acréscimo, as de realidade e a de licitude, deverão estar presentes para que a ação do Estado goze de validade, segue-se que uma presunção ampla deve integrar todos esses aspectos: uma presunção de validade ou de juridicidade.

Trata-se, de qualquer modo, esta concepção integrada, de uma presunção juris tantum, estendida à veracidade, à legalidade, à legitimidade e à licitude da ação administrativa, que admitirá, portanto, ser infirmada sob qualquer um desse seu quádruplo aspecto, uma vez que, por versar uma certeza relativa de validade jurídica, cederá ante a prova em contrário, cabendo, a quem a conteste, produzi-la.

[...]

O megaprincípio da segurança jurídica, como se expôs, informa esta quádrupla derivação, produzindo, em síntese, o princípio da presunção de validade dos atos do Poder Público, o que justifica: (1) a imposição do ônus da iniciativa e da produção probatória a quem alegue a existência de vícios invalidantes e (2) a aplicação da sanatória de possíveis vícios, seja a voluntária, seja a que ocorre sem concorrência da vontade, pelo simples decurso do tempo.
(Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. 16 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 94)

No caso dos autos, entendo que não se desincumbiu a Apelante de afastar a presunção de legalidade da conclusão externada na decisão administrativa pela ausência de acidente de serviço.

Em primeiro, porque, segundo a sua própria narrativa, somente procurou atendimento médico vinte e três (23) dias após o fato, razão pela qual não há como atestar, ou mesmo refutar,
se
as lesões que a acometeram decorr
er
am exclusivamente
das agressões no
cumprimento do mandado de prisão ou de outro fato
que não se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas funções.

Em segundo, porque a prova pericial foi clara no sentido de que
não há incapacidade laboral
e, com efeito, de seu nexo de causalidade com o
regular exercício de suas funções.

Confira-se as respostas a quesitação formulado pelo juízo:

01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
O autor não apresentou qualquer sequela restritiva e/ou invalidante durante o exame clínico pericial, todos os sinais clínicos fisiopatológicos houveram-se negativos.

0
2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Não confere nexo causal e/ou concausal ocupacional atual.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Não confere nexo causal e/ou concausal ocupacional atual.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Consolidada.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta:
O autor mantém a sua capacidade laboral preservada.

08 – É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não há indicação de reabilitação profissional.

Outrossim,
ao contrato do que sustenta a Apelante
,
o senhor perito considerou o fato acidentário,
as lesões sofridas na ocasião dos fato
s
e
a
sequela no decurso do tempo,
porquanto
a pretensão inicial foi formulada
base no inciso
I
I, do art.1º da Lei

8.279/2006,
onde é imprescindível o reconhecimento da invalidez total e permanente para o pagamento da indenização.

E
mbora as conclusões do laudo pericial não vinculem o julgador (art. 479 do CPC), a desqualificação da prova técnica somente ocorrerá quando os fatos em que ela se baseia estiverem em flagrante contradição com as demais provas existentes nos autos ou houver contraprova técnica capaz de desautorizar as suas conclusões, o que não ocorreu no caso em tela.

A
ssim, n
a hipótese dos autos, a presunção de juridicidade do ato administrativo atacado pel
a Apelante
não foi infirmada pela atividade probatória, seja em razão das provas documentais já existentes, seja por conta da prova pericial,
que em conjunto conduziram a improcedência da pretensão.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que rejeitou a indenização por acidente de serviço pleiteada na exordial.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria. Este é o voto.